Tribunal: TJDFT
Processo: 0720583-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. VALOR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio que julgou procedente a liquidação de sentença incidental, fixando o valor total do imóvel em R$ 1.750.000,00 e concedendo aos requerentes, ora agravados, o direito de preferência para o depósito judicial de R$ 875.000,00, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado. O agravante postula a reforma da decisão, sustentando: (i) cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, por homologação do valor do imóvel sem prévia avaliação judicial; (ii) afronta à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo, em razão da inversão do direito de preferência e fixação unilateral do valor; (iii) erro na fundamentação da concessão do direito de preferência aos agravados, com alegação de preclusão e violação ao contraditório e isonomia; (iv) ausência de fixação de correção monetária e juros compensatórios e moratórios sobre o valor do imóvel; e (v) impugnação à condenação em honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questões preliminares em discussão, consistentes em saber se o recurso deve ser conhecido, ante as alegações de violação ao princípio da dialeticidade recursal e inovação recursal. No mérito, a questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão agravada padece de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prévia avaliação judicial do imóvel; (ii) houve afronta ao princípio da fidelidade ao título executivo e à coisa julgada material pela suposta inversão do direito de preferência; (iii) a concessão do direito de preferência aos agravados foi fundamentada de forma equivocada; (iv) é devida a incidência de correção monetária e juros compensatórios e moratórios sobre o valor fixado para a aquisição do imóvel; e (v) a condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência foi correta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares suscitadas em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de inovação recursal, foram rejeitadas. O agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. As teses de participação na sociedade “Brazplant” e de incidência de juros e correção monetária não configuram inovação indevida, pois a primeira foi debatida na fase de conhecimento e a segunda surgiu com a própria decisão agravada.
4. A alegação de nulidade da decisão por ausência de prévia avaliação judicial não prospera. As partes, incluindo o agravante, concordaram expressamente com o valor de R$ 875.000,00 como correspondente à metade ideal do imóvel, totalizando R$ 1.750.000,00. Tal convergência expressa e inequívoca permite a fixação do valor, aplicando-se o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), desdobramento da boa-fé objetiva e da segurança jurídica, visto que o agravante não impugnou o valor ou apresentou contraproposta em momento oportuno.
5. Não se verifica violação à coisa julgada ou inversão do direito de preferência. A sentença da fase de conhecimento não conferiu exclusividade ou prioridade automática a um condômino específico. A decisão agravada aplicou o título executivo à realidade fática, reconhecendo prioritariamente o direito de preferência aos agravados em razão de exercerem a posse direta sobre o imóvel e atuarem na condução das atividades empresariais no local, em consonância com o princípio da função social da empresa (art. 170 da CF). O agravante não demonstrou posse efetiva ou vínculo com a atividade empresarial que justificasse direito de preferência exclusivo ou superior.
6. O pedido de incidência de correção monetária, juros compensatórios e moratórios é improcedente. Trata-se de mero depósito judicial do valor no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sendo que o depósito já foi efetivado pelos agravados. A responsabilidade por mora ou inadimplemento não pode ser atribuída aos agravados, em virtude do comportamento processual contraditório do agravante que tem obstaculizado e retardado a concretização da aquisição e o desfecho da lide. Ademais, não restou comprovada a perda de renda que justificasse juros compensatórios.
7. A condenação em honorários sucumbenciais em face da parte requerida foi corretamente fixada em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico (50% do valor do imóvel), em consonância com o princípio da sucumbência e o art. 85 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando qualquer desproporção ou incorreção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido, preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concordância expressa das partes quanto ao valor de um bem em liquidação de sentença, sem impugnação ou contraproposta oportuna, legitima a fixação do valor e impede posterior questionamento, em observância ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 2. O direito de preferência na extinção de condomínio deve ser reconhecido prioritariamente àquele condômino que exerce a posse direta e a condução das atividades empresariais no imóvel, alinhando-se à função social da empresa. 3. Não são devidos juros ou correção monetária sobre valor a ser depositado para exercício de direito de preferência quando o depósito ocorre no prazo estipulado e o comportamento processual da parte contrária obstaculiza a concretização da aquisição."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 170; CC, arts. 389, 395, 1.320, 1.321, 1.322. CPC, arts. 5o, 85.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2019141, 0743927-97.2023.8.07.0001, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025. Acórdão 1975205, 0704055-27.2023.8.07.0017, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 18/03/2025. Acórdão 1927339, 0730635-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 08/10/2024. Acórdão 1694106, 0705098-50.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023, publicado no DJe: 09/05/2023.